Tribunal: TJMT
Processo: 1001991-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001991-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES
AGRAVADO: PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Processo referência: Embargos à Execução n. 1585- 06.2015.811.0091 – código 68782 – Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DE VALOR DE ARROBA DE GADO BOVINO E OSCILAÇÃO DO MERCADO – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – FATOS QUE PODEM SER DEMONSTRADOS POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIMENTO.
No caso, a decisão interlocutória além de não se encontrar no rol taxativo inserto no art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988 dos seus julgamentos repetitivos.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Aparecido Domingos Erreiras Lopes, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos Embargos à Execução (Processo n. 1585- 06.2015.811.0091 – código 68782) opostos pelo aqui Agravante em face de PSJP Empreendimentos e Participações S.A., indeferiu o pedido de produção de prova pericial para demonstração do preço da arroba do gado bovino à época do vencimento da obrigação, bem como as oscilações do mercado no período.
O Agravante sustenta, em síntese, a necessidade da realização da prova pericial pretendida ao alegado de que a apuração do valor exequendo na ação executiva principal se deu pela conversão de arrobas de boi, porquanto indispensável avaliar as oscilações de mercado, a previsibilidade ao cidadão comum/mediano quanto a súbita alta no preço do boi, a análise histórica de preços e o que ensejou a elevação dos preços, a fim de evitar desequilíbrio contratual.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e determinada a prova deseja por perito especializado.
Na contraminuta a Agravada pugna pelo não conhecimento do agravo por inadmissível, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso (Id. 34009990).
É o relatório.
Decido.
O agravo é contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial para a demonstração do preço da arroba do gado bovino à época do vencimento da obrigação, bem como as oscilações do mercado no período.
In casu, trata-se de decisão interlocutória que, além de não se encontrar no rol taxativo inserto no art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988 dos seus julgamentos repetitivos.
Realça-se que, na espécie, em que pese tratar de produção de prova pericial, dada a singularidade do caso, para a qual a prova pretendida busca verificar o preço da arroba do gado bovino à época do vencimento da dívida exequenda, bem como das oscilações de mercado financeiro no período, não se verifica a urgência, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC.
Como consignado na decisão agravada, os fatos podem ser demonstrados documentalmente, a qualquer momento, inclusive, podem ser aferidos mediante produção de prova oral, consubstanciados no depoimento de testemunhas.
Não é caso, pois, de urgência decorrente de inutilidade do julgamento em sede de Apelação.
É da exegese do art. 1.015 do NCPC que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são numerus clausus, ou seja, o dispositivo prevê taxativamente os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso e em quais não pode.
Salienta-se que as interlocutórias que não se encontram no rol do 1.015 do CPC não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (art. 1.009, §1o). De acordo com a doutrina de Nelson Nery Junior:
“Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutórias que não se encontra no rol do CPC 2015, mas de recorribilidade diferida, exercível em futura e eventual apelação. (...).”
Por fim, reitera-se, não restar verificada, no caso, a taxatividade mitigada atualmente reconhecida no Tema 988 do STJ, porquanto o indeferimento da prova pericial não se reveste de caráter de urgência que mereça a análise nesta fase e pode, assim, ser objeto de pronunciamento do Colegiado em sede de eventual Apelação.
Posto isso, em conformidade com a regra do art. 932, III, não se conhece deste Agravo, porquanto inadmissível.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator